Tribunal: TJBA
Processo: 8066956-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066956-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: D. S. B. e outros Advogado(s): NYCOLLE ANDRADE JOVITA CAVALCANTE AGRAVADO: UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s):PAULO ANTONIO MULLER, JANAINA ANDREA DO ESPIRITO SANTO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO COM BASE NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ACESSO À JUSTIÇA E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por menor absolutamente incapaz, sob o fundamento de que os elementos constantes nos autos indicariam que a parte autora não se enquadra no conceito de hipossuficiente, considerando a situação econômica de sua representante legal. A demanda originária objetiva o fornecimento de tratamento médico especializado indispensável ao controle de enfermidade que acomete o menor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a preliminar de modificação do polo passivo da ação originária arguida em contrarrazões; (ii) saber se é legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça requerida em favor de menor absolutamente incapaz com base na capacidade financeira de sua representante legal. III. Razões de decidir 3. A preliminar de modificação do polo passivo da ação originária não pode ser apreciada nesta instância, pois o efeito devolutivo do agravo de instrumento alcança apenas as matérias efetivamente apreciadas pelo juízo de origem, nos termos do art. 1.013 do CPC, sob pena de supressão de instância e indevida ampliação do objeto recursal. 4. A gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, devendo sua análise recair sobre a situação econômica do próprio titular do direito material discutido em juízo, e não de seu representante legal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. Tratando-se de menor absolutamente incapaz, sem renda ou patrimônio próprios, a hipossuficiência deve ser presumida, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, ressalvada ao réu a possibilidade de demonstrar a ausência dos pressupostos legais para sua concessão, com o consequente pleito de revogação do benefício, na forma do art. 99, § 2º, do CPC. 6. A circunstância de os genitores possuírem renda não autoriza, automaticamente, o indeferimento da gratuidade ao menor, especialmente quando inexistem elementos concretos que indiquem capacidade econômica própria do agravante ou má-fé na formulação do pedido. 7. A exigência de recolhimento de custas processuais, nas circunstâncias dos autos, cria obstáculo concreto ao acesso à jurisdição e pode retardar providência essencial à preservação da saúde e da qualidade de vida do agravante, em violação aos princípios constitucionais da proteção integral à criança e da prioridade absoluta. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, devendo ser analisada com base na situação econômica do próprio titular do direito material deduzido em juízo, sendo inadmissível seu indeferimento fundamentado, exclusivamente, na capacidade financeira do representante legal. 2. Em se tratando de menor absolutamente incapaz, sem renda ou patrimônio próprios, a hipossuficiência é presumida, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, cabendo ao réu, caso queira afastar o benefício, demonstrar a ausência dos pressupostos legais para sua concessão. 3. A exigência de recolhimento de custas processuais em face de menor absolutamente incapaz, sem comprovação de capacidade econômica própria, configura obstáculo ilegítimo ao acesso à jurisdição e à efetivação do direito fundamental à saúde.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, 196, 227; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.013, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.055.363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 13/06/2023, DJe 23/06/2023; TJ-SP, AI 2167144622023826000, Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26/10/2023; TJ-BA, AI 8019791-66.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 18/08/2021; TJMG, AI-Cv 1.0000.24.220412-1/001, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, j. 11/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066956-70.2025.8.05.0000, sendo Agravante Diogo Silva Barreto, representado por sua genitora Vaneska Silva Sousa Barreto, e Agravada Unimed Itabuna Cooperativa de Trabalho Médico, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator